Tribunal: STF
Processo: ARE 1402497
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA: SÚMULAS NS. 279, 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE DE REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. DECADÊNCIA. 



    No caso, a parte ré pretende restituição de valores pagos a título de remuneração indevida. O autor teria acumulado irregularmente cargos na iniciativa privada e pública. Respondeu ao PAD - processo administrativo disciplinar - em 2009 e foi absolvido. Apenas em 2018, a Instituição de ensino ré iniciou processo de ressarcimento ao erário cobrando diferenças decorrentes da remuneração de 40h semanais e aquelas de dedicação exclusiva” (fl. 1, e-doc. 34). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 40).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 37 da Constituição da República (e-doc. 44).



    Argumenta que: “motivo não há, portanto, para a não aplicação do §5º, do art. 37, da Constituição Federal, devendo sim ser reconhecida a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário. Ademais, o que está sendo cobrado pela recorrente são os valores que recebeu por dedicação exclusiva enquanto dedicava-se, paralelamente, a outra atividade de docência em instituição privada. O Decreto n. 94.664, de 1987, que aprovou o Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos - PUCRCE instituído pela Lei n. 7.596, de 1987, é claro ao dispor em seu art. 14: (...) Não se pode alegar que a parte autora desconhecia tal norma [Decreto n. 94.664/1987] proibitiva” (fl. 5, e-doc. 44).



    Pede “seja provido o presente recurso, para anular ou reformar o v. acórdão” (fl. 7, e-doc. 44).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 48).



    O agravante sustenta estar “plenamente demonstrado que não se trata de caso em que a ofensa à Constituição seria reflexa” (fl. 9, e-doc. 52). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “O art. 54 da Lei 9784/99 disciplina o prazo decadencial quinquenal tendo como marco inicial a data em que foi praticado. 



    No caso, a parte ré pretende restituição de valores pagos a título de remuneração indevida. O autor teria acumulado irregularmente cargos na iniciativa privada e pública. Respondeu ao PAD - processo administrativo disciplinar - em 2009 e foi absolvido. Apenas em 2018, a Instituição de ensino ré iniciou processo de ressarcimento ao erário cobrando diferenças decorrentes da remuneração de 40 h semanais e aquelas de dedicação exclusiva. 



    Pelas datas descritas, há muito expirado o prazo do poder/dever de auto-tutela, os órgãos da administração Pública ‘anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários’, nos termos do art. 54 da Lei n.º 9.784/99. 



    Entre a absolvição do autor, em 25.9.2009, e o início do processo administrativo de reposição ao erário em 15.5.2018 transcorreu lapso superior ao prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável em geral à Administração Pública.



    Quanto aos demais argumentos, para evitar tautologia, transcrevo a sentença:



    ‘Finalmente, deve ser afastada a alegação de imprescritibilidade do ressarcimento ao erário com fundamento no § 5º do art. 37 da Constituição Federal (A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento). 



    Isso porque, consoante entendimento reiterado nos tribunais, a imprescritibilidade cinge-se às hipóteses de atos tipificados como de improbidade administrativa ou ilícitos penais. (...)



    Especificamente sobre haver improbidade administrativa e estelionato, verifico que esta não é a seara adequada para ambos assuntos, eis que demandam rito específico. O processamento de ilícito penal tem regras próprias, assim como a improbidade administrativa. 



    No caso, quando do PAD de 2009, ressaiu que o autor foi absolvido, ante a sua boa-fé e a situação de que não houve danos no exercício de sua atividade profissional junto à recorrente. 



    Logo, caso assim não entendesse a Administração, deveria utilizar-se de rito adequado para questionar a conclusão de processo administrativo” (fls. 4-5, e-doc. 34).



    No recurso extraordinário, o agravante limitou-se a alegar contrariedade ao § 5º do art. 37 da Constituição da República. Não se impugnou, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido de “sobre haver improbidade administrativa e estelionato, verifico que esta não é a seara adequada para ambos assuntos, eis que demandam rito específico. O processamento de ilícito penal tem regras próprias, assim como a improbidade administrativa” (fl. 5, e-doc. 34). Incidem na espécie as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida está assentada em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Súmula 283/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.130.505-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.5.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.168.155-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.3.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO PELO STJ. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 958.241-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2019).



    6. Ademais, a análise da pretensão do agravante de que “o autor [agravado] sequer informou ao IFSC o exercício de labor externo” (fl. 6, e-doc. 44) e o reexame da conclusão do acórdão recorrido de que “o autor [agravado] foi absolvido, ante a sua boa-fé e a situação de que não houve danos no exercício de sua atividade profissional junto à recorrente” (fl. 5, e-doc. 34) demandariam a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.784/1999 e Decreto n. 94.664/1987). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA MULTA FIXADA NOS EMBARGOS. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS POR SUCUMBÊNCIA RECURSAL, MANTIDA A MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015” (ARE n. 937.383-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2019).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 928.029-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.3.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora